Tribunal: TJSP
Processo: 2081600-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, Associação para o tráfico de drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.
Excesso de prazo – Não configurado. Instrução encerrada em Primeiro Grau, aguardando-se a juntada de alegações finais de um dos corréus para a prolação de r. sentença - Encerrada a instrução criminal, não cabe a alegação

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, Associação para o tráfico de drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.
Excesso de prazo – Não configurado. Instrução encerrada em Primeiro Grau, aguardando-se a juntada de alegações finais de um dos corréus para a prolação de r. sentença - Encerrada a instrução criminal, não cabe a alegação de excesso de prazo (Súmula 52, do C. STJ).
Impetração prejudicada.